Tribunal: TJBA
Processo: 8077381-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077381-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISRAEL BISPO DOS SANTOS Advogado(s): DANIELLE LIMA DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONSOLIDAÇÃO DE DUAS MATRÍCULAS DE 20 HORAS EM MATRÍCULA ÚNICA DE 40 HORAS. ARTIGO 45 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor, ocupante de duas matrículas de vinte horas semanais obtidas mediante aprovação em concursos públicos distintos realizados em 2002, objetivando a consolidação de ambas as matrículas em uma única de quarenta horas semanais, com fundamento no art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002, que prevê alteração de regime de trabalho de vinte para quarenta horas semanais, ampara a pretensão de consolidação de duas matrículas funcionais autônomas, oriundas de concursos públicos distintos, em uma única matrícula de quarenta horas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, que se caracteriza pela certeza e liquidez quanto aos fatos que o fundamentam e quanto ao direito aplicável, demonstrado mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 4. O art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura aos docentes e servidores de suporte pedagógico, optantes pelo regime de vinte horas, a alteração para o regime de quarenta horas, condicionada à existência de vaga no quadro de magistério e à observância de critérios de assiduidade e antiguidade, tratando-se de ampliação da jornada de trabalho em um mesmo vínculo funcional preexistente. 5. A norma pressupõe a existência de uma única matrícula a ser ampliada mediante alteração de regime, constituindo modificação da carga horária de um cargo já ocupado, mantendo-se a identidade do vínculo funcional original. 6. A situação de servidor que possui duas matrículas funcionais autônomas, cada uma oriunda de concurso público distinto, obtidas no legítimo exercício do direito constitucional de acumulação de cargos públicos (art. 37, XVI, "a", CF/88), difere substancialmente da hipótese de alteração de regime prevista no art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002. 7. A consolidação de matrículas pretendida implicaria a extinção de um dos vínculos funcionais e a ampliação do outro, resultando em situação funcional diversa daquela para a qual o servidor foi aprovado nos concursos públicos, constituindo modificação substancial não prevista nos editais dos certames. 8. O princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe que a Administração Pública somente pode agir quando autorizada por lei, sendo vedada a aplicação analógica ou interpretação extensiva de dispositivos legais para abranger situações fáticas não contempladas expressamente pelo legislador, especialmente em matéria de regime jurídico de servidores públicos. 9. Qualquer alteração na estrutura de cargos públicos ou modificação substancial da situação funcional de servidores demanda expressa e específica previsão legal, constituindo matéria reservada à lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 10. A consolidação de matrículas teria reflexos diretos sobre a estrutura de cargos do Estado, sobre a lotação de servidores e sobre eventual realização de novos concursos públicos, não podendo ser implementada sem expressa autorização legislativa. 11. Ausente previsão legal específica autorizando a consolidação de duas matrículas funcionais autônomas em uma única matrícula de quarenta horas semanais, não se configura direito líquido e certo passível de proteção via mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002 não ampara a consolidação de duas matrículas funcionais autônomas, obtidas mediante aprovação em concursos públicos distintos, em uma única matrícula de quarenta horas semanais, por cuidar de hipótese fática diversa consistente na alteração de regime de trabalho em vínculo funcional único preexistente. 2. A modificação substancial da situação funcional de servidor público, com reflexos sobre a estrutura de cargos do Estado, demanda expressa previsão legal específica, sendo vedada a aplicação analógica ou interpretação extensiva de normas que disciplinam situações fáticas diversas, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput e XVI, "a"; 61, § 1º, II, "a"; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 45. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.180/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.08.2023; STJ, Súmula nº 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077381-93.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ISRAEL BISPO DOS SANTOS e como impetrado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, .